Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA E DA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. LITISCONSORTES PASSIVOS. CONTAGEM INDIVIDUAL DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO CORRETO DA TUTELA DE URGÊNCIA ATÉ A SENTENÇA.
I. De acordo com o artigo 231, § 2o, do Código de Processo Civil, o prazo para cada litisconsorte passivo cumprir a decisão que concedeu a tutela de urgência é contado da intimação respectiva.
II. Em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar de incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Se a sentença alterou o conteúdo da obrigação de fazer, não pode ser considerado deficitário o tratamento domiciliar que, até então, foi fornecido pela operadora do plano de saúde em conformidade com a tutela de urgência deferida.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.